Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-16.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APELAÇÃO PROVIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme entendimento do STJ, o § 11 do art. 85 do CPC/15 só se aplica quando negado provimento ou não conhecido o recurso. No caso, o recurso de apelação foi provido integralmente, portanto, não há se falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.
2. Aclaratórios rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-16.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR BILIBIO - CPF: 041.144.551-08 (EMBARGADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OMISSÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

NÃO CABIMENTO – APELAÇÃO

PROVID
A
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Conforme entendimento do STJ, o § 11 do art. 85 do CPC/15 só se aplica quando negado provimento ou não conhecido o recurso. No caso, o recurso de apelação foi provido integralmente,
portanto,
não há se falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.

2.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRF S/A

opõe embargos de declaração

(ID no

248433198
), com objetivo de sanar supost
a
omissão no v. acórdão proferido no ID no
246470653
, que
deu provimento ao recurso de apelação cível aviado pela embargante para
julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) a título de perdas e danos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art. 405 do Código Civil).
Diante do resultado do julgado, condenou o apelado/requerido na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a existência de omissão no v. acórdão, visto que
como houve o provimento integral do apelo e a consequente inversão do ônus sucumbencial, onde a parte apalada (requerido) foi condenada
na
integralidade dos consectários legais, não houve a aplicação do § 11 do art. 85, do CPC/15, que invertendo o ônus sucumbencial, deveria majorá-lo, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada,
e aplicar os efeitos modificativos
majorando os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID no
251315678
).

É
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (
g.n
.).

Sem razão
à
embargante.

Isto porque,
conforme entendimento do STJ,
o § 11 do art. 85 do CPC/15 só se aplica quando negado provimento
ou não conhecido o recurso.
Vejamos:

“[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. [...]”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017) destaquei

No caso
dos autos
,
o recurso de apelação
recorrido foi provido
integralmente
, assim, não há se falar em
majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em caso de provimento integral do recurso, somente se
inverte
os ônus sucumbenciais
, sem a majoração dos honorários.

Desse modo,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025